Tribunal: TJPA
Processo: 0008292-93.2017.8.14.0104
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0008292-93.2017.8.14.0104
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COMARCA DE BRÉU BRANCO (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGANTE: RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETO
EMBARGADA: A JUSTIÇA PUBLICA (V. ACÓRDÃO 211536/2020 DA EGRÉGIA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inviável se mostra o reexame da tese combatida pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão ou contradição no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado. E isso, apenas porque o julgamento não atingiu as expectativas do embargante, o que se mostra defeso na via estreita do recurso interposto.
2. Nesse viés, não se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeita-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.
3.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA
, por meio de sua defesa técnica opôs embargos declaratórios, nos autos do Recurso em Sentido Estrito, Acórdão nº 211536/2020, no bojo do qual os Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceram, porém negaram provimento ao recurso.

Alega a defesa do embargante que há no V. acórdão embargado, vício de contradição, pois reconhece a existência de interceptação telefônica, mas, mesmo sem dar publicidade aos seus termos, afiança não ter havido prejuízo à defesa, sendo certo que é direito da defesa ter acesso ao teor dessa interceptação, ainda que a nulidade levantada não tenha sido deferida, sendo, sob a sua ótica, necessário o envio de ofício à Presidência do Tribunal desta Egrégia Corte de Justiça, para que informe a existência de processo cautelar contra o atual Prefeito de Breu Branco.

Assevera, ainda, que é direito da defesa, ter acesso a tudo o que foi produzido no curso das investigações conforme determina a Súmula Vinculante nº 14 do STF, nesse viés, se houve a interceptação do Sr. Francisco Garcês (autoridade com prerrogativa de foro-Prefeito Municipal), com base nos fatos investigados no feito em análise e, mesmo a acusação não tendo se utilizado das provas coletadas na referida interceptação, esse fator, não justifica a defesa não ter acesso ou mesmo se utilizar das provas produzidas, a negativa a esse direito configura crime segundo o preceito contido no art. 32, da lei 13.869/2019.

Por fim, postula pelo recebimento e procedência dos embargos, com a manifestação explicita das matérias levantadas, a fim de que, seja afastada a contradição apontada ou, ao menos, que seja informado a defesa a existência ou não de processo no âmbito do Tribunal envolvendo o Sr. Francisco Garcês da Costa e, em caso positivo seja remetida cópia integral de todos os feitos, que digam respeito aos fatos apurados na ação penal, objeto do presente recurso.

Remetido o presente feito a manifestação do custos legis, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, com a manutenção integral das decisão contida no acórdão embargado (fls. 2.826/2.861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta da próxima sessão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, o embargante pretende a revisão do mérito do julgado que negou provimento ao recurso, argumentando, para tanto que houve omissão em razão de não haver manifestação no v. Acórdão 211536/2020, acerca do pleito de ofício ao Presidente do TJE/PA, para se manifestar sobre a existência ou não de processo em tramite no âmbito deste Tribunal, em que figure como parte o Prefeito Municipal de Breu Branco/PA, Francisco Garcês da Costa.

Razão não assiste ao embargante.

Segundo estabelece a regra contida no art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a apenas a esclarecer pontos sobre os quais existam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no que tange ao mérito da causa.

Ora, no caso em análise o pedido ventilado pela defesa, a toda evidência, se mostra em descompasso com os requisitos estabelecidos na norma legal ao norte referida, pois o que pretende é a manifestação expressa acerca do pedido de oficio a Presidência visando esclarecer sobre a existência de processo cautelar no âmbito deste Tribunal contra o atual Prefeito de Breu Branco, e, em caso positivo seja remetido cópia integral de todos os feitos, que digam respeito aos fatos apurados na ação penal, objeto do presente recurso. Entretanto, não há como acolher referida postulação.

Com efeito, não obstante, exista de fato um procedimento no âmbito deste Tribunal, em desfavor do atual Prefeito de Breu Branco/PA, Francisco Garcês da Costa - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados processo 0007084-95.2017.8.14.0000, do qual sou supervisor/relator. Todavia, referido procedimento, corre em segredo de justiça. Ademais, as providências requeridas em seu bojo e deferidas por este relator
ainda estão em curso, razão pela qual, inviável o seu compartilhamento como pretendido pela defesa, pois, acaso fosse acolhida tal postulação, ditas providências perderiam sua eficácia.

Ressalto, ainda que a negativa de acesso, não ofende o enunciado contido na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:
¿É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
¿

No entanto, embora seja assegurado ao advogado investido de mandato, o direito de acesso aos autos de inquérito policial, mesmo que sujeito ao sigilo, essa prerrogativa, contudo se refere às provas e documentos já produzidos e incorporados ao procedimento investigatório. Ficam excluídas as informações e providências investigatórias ainda em curso e, por isso mesmo, não anexadas ao procedimento ou mesmo no processo judicial.

A esse respeito, o próprio Supremo Tribunal Federal, possui entendimento sedimentando de que o acesso aos autos de investigação não é absoluto, confira-se:
(...) verifico que,
in casu
, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ato que ofendam a tese firmada no
enunciado 14 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal (...). Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da lei 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela Lei 13.245/2016, (...). Nesse contexto, cabe referir que o espectro de incidência do
Enunciado 14 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. (...) verifico que sequer se negou à defesa o direito de acesso a autos de investigação, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. (Rcl 30.957, Rel. Min. Luiz Fux, Dec. monocrática, j. 10/8/2018, DJe 164 de 14/8/2018).

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACESSO DOS ACUSADOS A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO SIGILOSO. POSSIBILIDADE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRERROGATIVA QUE SE RESTRINGE AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS REFERENTES AOS INVESTIGADOS.
I - O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. II - Enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Corte. III - Embargos de declaração rejeitados, com concessão da ordem de ofício. (Emb. Dec.
HC 94.387
/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j.6/4/2010, DJe 21/5/2010.]

Verifica-se, assim, que o STF, vem preconizando entendimento que o advogado tem acesso aos elementos investigativos, desde que munido do instrumento de mandato e em nome do imputado (investigado indiciado ou não), como forma de conciliar o sigilo da investigação com o direito consagrado na Carta Magna no art. 5º, LXII e LXIV.

Nessa mesma linha é o posicionamento da doutrina, que segundo Norberto Avena (AVENA, Norberto, Processo Penal Esquematizado, 2011, p. 209 e 210.) ¿
que o acesso amplo assegurado pela referida súmula à defesa não é sinônimo de acesso irrestrito (...). Isto quer dizer que o direito que assiste ao advogado regularmente constituído pelo indiciado é o de acesso às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao inquérito (...
).¿

Portanto, reafirmo a súmula vinculante 14, embora garanta o acesso amplo à defesa, todavia, este não alcança os atos investigatórios em andamento como as interceptações telefônicas, mandados de prisão ou busca e apreensão deferidos pelo juiz, mas ainda não cumpridos, sendo esta a situação verificada nos autos.

No que tange a alegação de vício de contradição, corporificada na parte em que sustenta que houve a interceptação, porém não houve prejuízo, uma vez que, é direito da defesa ter acesso ao teor dessa interceptação, ainda que a nulidade levantada não tenha sido deferida.

Ora, essa assertiva, a toda evidência, não prospera, considerando que o v. acórdão, ao fazer a de análise da matéria levantada na preliminar do recurso, analisou de forma escorreita o referido ponto e, demonstrou, não restar configurada qualquer nulidade decorrente da referida prova, conforme demonstra trecho do acórdão objurgado (fls. 2.792/2.801).
A) NULIDADE ABSOLUTA POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJPA. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ENVIO AO TJ.
A Preliminar deve ser rejeitada por dois motivos.
Primeiro que não houve o deferimento da diligência requerida em prol do investigado com prerrogativa de função, de modo que não há que se falar em usurpação de competência.
Segundo porque como não foi feito qualquer procedimento com base no pedido rejeitado pelo magistrado, não houve qualquer prejuízo ao recorrente, requisito essencial para que se reconheça a aventada nulidade processual. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA
. 1. "A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal" (RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017) 2. "A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência." (RHC 83.006/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017) 3. Por outro lado, conforme comando do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e, no caso, não se apontou o prejuízo supostamente sofrido pelo acusado. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 96881/AL, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
5ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
Desta forma, rejeito a preliminar arguida.
B) NULIDADE ABSOLUTA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DE PESSOA DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO NOS AUTOS
.
De igual modo, neste ponto, não há que se falar em nulidade conforme demonstrarei a seguir.
Destarte, como se observa dos autos, o senhor
FRANCISCO GARCÊS
, que segundo o recorrente teria sido indevidamente interceptado, já que é detentor de prerrogativa de função, não é parte neste processo.
Ele não é acusado e também não há qualquer discussão acerca de como a eventual prova teria acarretado prejuízo ao recorrente, pois nada se falou a respeito de seu conteúdo para o deslinde dos fatos.

Verifica-se, portanto, não haver contradição, de vez que, a matéria foi analisada de forma clara. Na verdade, o que pode ser constatado é tão somente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, esse fator, contudo, não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal, e que devem ser rigorosamente observados.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Embargos de Declaração nº 472605, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/02/2008.)

Averbo ainda, que o julgador não se encontra vinculado às alegações das partes para formular sua decisão, uma vez que é livre para decidir de acordo com seu entendimento, desde que, por óbvio a fundamente por meio de um silogismo lógico, em correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado que vigora em nosso ordenamento jurídico, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, mas lhe nego provimento, inclusive para efeito de prequestionamento.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM